Tribunal: CARF
Processo: 13962.720334/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.720334/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.651 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
HAVAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A falta de recolhimento das estimativas mensais do imposto de renda autoriza o
lançamento de ofício da multa isolada, incidente sobre os montantes não
recolhidos do imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.720334/2017-23
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720334/2017-23

2.

Por bem retratar a demanda, transcrevo o “Relatório” da Resolução no 1301-
000.703 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferida em sessão de
13/06/2019 (e-fls. 113/121):
“HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA recorre a este Conselho contra a
decisão proferida pela 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte (Acórdão 02-77.748)
que julgou improcedente a impugnação apresentada, pleiteando sua reforma, com
fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Trata-se de auto de infração eletrônico referente a multas isoladas pela falta de
recolhimento de estimativas dos meses de março e abril de 2016.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/07/2017 e apresentou
impugnação em 19/07/2017 aduzindo, em síntese, que:
- anteriormente ao início do procedimento fiscal havia parcelado o débito e vinha
recolhendo regularmente as parcelas nos termos da MP no 767 de 2017, tendo
migrado em 30/06/2017 para o Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT;
- a multa é inaplicável já que não há que se falar em falta de recolhimento do
tributo, uma vez que os débitos de IPRJ que ensejaram a aplicação das multas
isoladas encontram-se confessados e parcelados;
- a multa isolada seria inexigível após o encerramento do exercício fiscal, oque se
depreenderia da própria redação do art. 44, inc. II, ‘h’ da Lei n. 9.430/96 e
estaria amparado em diversos julgados administrativos e na Súmula CARF no 82.
Analisando a impugnação apresentada, a turma a quo julgou-a improcedente.
O contribuinte foi intimado da decisão em 30/11/2017 (fl. 60), apresentando
recurso voluntário de fls. 63-72 em 11/12/2017 (fl. 61), em resumo, reafirmando
os termos de sua impugnação, argumentando ainda que os valores de estimativa
haviam sido objeto de declarações de compensação, havendo posterior pedido de
desistência dessas compensações em razão do pedido de parcelamento das
estimativas devidas” (grifou-se).
3.

O “Voto” da sobredita Resolução foi formulado nos seguintes termos:
“1 ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais pressupostos legais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2 MÉRITO
A exigência diz respeito a multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ referentes aos meses de março e abril de 2016.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720334/2017-23

A despeito da melhor interpretação do disposto na alínea ‘b’, inciso II, do art. 44
da Lei no 9.430/96, entendo que o recurso não se encontra em condições de
julgamento.
À fl. 46 dos autos, consta a discriminação das estimativas não recolhidas que
ensejam a cominação da penalidade de 50% prevista no referido dispositivo
legal. Veja-se [reproduz-se imagem do Auto]:
O primeiro argumento do contribuinte é o de que, antes da lavratura dos autos de
infração (21/06/2017), teria transmitido declarações de compensação que
extinguiriam os respectivos débitos, ainda que sob condição resolutório de sua
ulterior homologação, a teor do que dispõe o art. 74 da Lei no 9.460/96.
De fato, consta às fls. 79 e 90 comprovação de que o contribuinte transmitiu
DComp em 14/05/2016 para extinção da estimativa de R$ 18.308.542,31, e
acréscimos legais, referente à estimativa do mês de março de 2016 [reproduz-se
excertos da DComp]:
Contudo, em relação à estimativa do mês de abril de 2016, no valor de R$
8.844.017,39, consta à fl. 94 somente o recibo da DComp transmitida em
31/05/2016 (data de vencimento da referida estimativa), indicando que haveria
débito de IRPJ compensado exatamente no valor devido da estimativa em
questão. Embora não seja possível identificar nos autos as fichas da DComp nas
quais se discriminariam os débitos objeto de compensação, no próprio recibo
consta tratar-se de débito de IRPJ e exatamente no valor da estimativa de abril
devida e confessada pelo contribuinte em DCTF [reproduz-se recibo de entrega
da DComp]:
Além disso, o contribuinte alega que procedeu ao cancelamento das referidas
declarações de compensação ao incluir os débitos de estimativa em
parcelamentos, anexando o demonstrativo de fls. 95 a seguir reproduzido [...]:
Ocorre que não é possível confirmar, a partir dessas informações, se, de fato tais
DComps foram canceladas, em que pese poder-se presumir que sim, uma vez que
o pressuposto do auto de infração lavrado em 2017 foi justamente a falta de
extinção dessas estimativas.
Em paralelo a esses supostos cancelamentos das compensações antes declaradas,
aduz o contribuinte que requereu o parcelamento das estimativas em questão. O
primeiro documento comprobatório se trata de demonstrativo interno (fl. 39) no
qual o contribuinte discriminou os débitos a serem incluídos no denominado PRT
(MP 766/2017) [reproduz-se planilha confeccionada pelo Contribuinte]:
Convém ainda ressaltar que, relativamente à estimativa do mês de abril de 2016,
embora o contribuinte tenha indicado tratar-se de débito de CSLL, tanto o código
de receita (2362) quanto o valor contido em tal demonstrativo ratificam tratar-se
efetivamente da estimativa de IRPJ relativa ao mês de abril de 2016.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720334/2017-23

Em seguida, às fls. 41-45, a Recorrente anexou recibo de adesão ao PRT em
01/02/2017, demonstrativo dos pagamentos realizados (em parcelas condizentes
com o cálculo apresentado à fl. 39), e recibos da desistência de parcelamento no
PRT e adesão ao PERT – MP 783/2017 e Lei no 13.496/2017 (ambos realizados
em 03/07/2017).
Conforme se observa, se correto o raciocínio do contribuinte, as estimativas
referentes aos meses de março e abril de 2016 teriam sido objeto de declarações
de compensações que, antes de suas homologações, foram canceladas em razão
de suas inclusões em parcelamento, o que implicaria o cancelamento do presente
lançamento.
Entretanto, algumas informações necessitam ser confirmadas e alguns
esclarecimentos precisam ser prestados a fim de que se possa avançar na análise
dos presentes autos a saber:
a) houve inclusão no PERT dos valores de estimativa de IRPJ referentes
aos meses de março e abril de 2016, ou foi incluído o saldo de IRPJ a pagar
apurado ao final do respectivo ano-calendário?
b) e, em caso de parcelamento do saldo a pagar de IRPJ do ano-
calendário de 2016, qual o montante parcelado?
3 CONCLUSÃO
Por essas razões, entendo que os autos não se encontram em condições de
julgamento, devendo ser baixados em diligência a fim de que a autoridade fiscal
designada para sua realização:
(i) dê ciência desta resolução à autuada, fornecendo-lhe cópia;
(ii) informe se houve inclusão no PERT dos valores de estimativa de IRPJ
referentes aos meses de março e abril de 2016, ou se foi incluído naquele
parcelamento o saldo de IRPJ a pagar apurado ao final do respectivo ano-
calendário;
(iii) em caso de caso de parcelamento do saldo a pagar de IRPJ do ano-
calendário de 2016, informe qual foi o montante parcelado;
(iv) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
4.

A Autoridade Preparadora se manifestou nos seguintes termos (e-fls. 124/136):
“(...)
2. Em consulta aos sistemas, verificou-se que em 01/02/2017 o contribuinte fez
adesão ao PRT - Programa de Regularização Tributária, instituído pela MP
766/2017.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720334/2017-23

3. Com a perda da eficácia da MP 766/2017, foi publicada a MP 783/2017, que
instituiu o Pert, e que foi convertida na Lei no 13.496/2017.
4. Como o Pert possuía os mesmos benefícios do PRT e ainda concedia redução
de multa, juros ou encargos, em 03/07/2017, o contribuinte desistiu do PRT e
aderiu ao Pert.
5. No momento da adesão não era possível que o contribuinte selecionasse os
débitos a incluir no parcelamento, a IN RFB 1711/2017 previa que a indicação
dos débitos a parcelar deveria ser feita no momento da consolidação [...]:
6. De toda forma era fundamental que o contribuinte já soubesse e tivesse
controle os débitos a parcelar no Pert, para que assim pudesse calcular o valor
da entrada e das parcelas.
7. Em 11/12/2018 a empresa prestou as informações de consolidação do Pert,
selecionando os débitos a parcelar e efetuando o parcelamento especial na
modalidade IIIb (entrada de 20% da dívida consolidada, em 5X, e saldo em 145X
com redução de 80% dos juros de mora e de 50% das multas).
8. Em consulta ao recibo, contatou-se que os únicos débitos, do ano de 2016, de
IRPJ estimativa (cod. 2362) incluídos no Pert referem-se aos meses de março e
abril:

9. O Pert IIIb encontra-se ativo e em dia.
10. Para complementar a informação, encaminha-se anexos:
• Recibo adesão PRT;
• Recibo adesão Pert;
• Recibo de consolidação Pert” (negrito do original; grifou-se).
5.

Cientificado das sobrecitadas Resolução e Diligência em 22/07/2020 (e-fls. 142),
em 30/07/2020 (e-fls. 144), o Contribuinte apresentou “Resposta à Intimação” (e-fls. 145/146),
em que aduz, sinteticamente, que “[...] restou demonstrado e comprovado, que os débitos de
estimativas de IRPJ, referentes aos meses de março/2016 e abril/2016, foram devidamente
regularizados através de parcelamento, o qual restou celebrado anteriormente ao lançamento
realizado”.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720334/2017-23

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Verifica-se que os débitos pertinentes às estimativas de IRPJ de março e
abril/2016 foram parcelados no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), estatuído pela Medida Provisória no 783, de 2017, convertida na Lei no 13.496, de 2017,
na data de 03/07/2017, anterior, portanto, à ciência ao Contribuinte da lavratura do Auto de
Infração, que se deu em 06/07/2017.
7.

Com relação à multa isolada, todavia, não há reparo a fazer à decisão da
Autoridade Julgadora de piso, conforme ementa e razões de decidir do Acórdão no 02-77.748 - 7a
Turma da DRJ/BHE, proferido em sessão de 28/11/2017:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. IRPJ ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO.
CABIMENTO.
Deve ser aplicada a multa isolada, no caso de a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda sobre o lucro, nos termos do art. 2o da Lei
9.430/1996, deixar de fazê-lo, ou fazê-lo em montante inferior ao devido, ainda
que tenha apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.
(...)
Como se vê, a aplicação da multa isolada, prevista no art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação de se efetuar o
recolhimento por estimativa nos prazos e condições estabelecidos na legislação
tributária, independentemente do resultado anual apurado pelo sujeito passivo.
Excetua-se do disposto nessa regra somente a pessoa jurídica que optar pelo
balanço ou balancete de suspensão ou redução e não apurar valor a recolher, na
forma do art. 35 da Lei n.o 8.981, de 1995, e alterações posteriores.
Impende destacar, também, que o citado dispositivo não faz qualquer restrição
quanto à data em que deva ser apurada a falta de recolhimento ou o recolhimento
a menor por estimativa. Daí porque, a Instrução Normativa (IN) SRF no 93 de
1997, ao disciplinar a matéria, expressamente previu a aplicação da multa após o
ano-calendário, nos seguintes termos (de idêntica redação à vigente IN RFB no
1.700, de 2017, art. 53):
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720334/2017-23

II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
Desta forma, já que estava a empresa obrigada ao recolhimento por estimativa,
por ter optado pela apuração do lucro real anual, não pairam dúvidas de que a
constatação de falta ou insuficiência de recolhimentos mensais, por estimativa,
após o término do exercício dá ensejo ao lançamento da multa de ofício isolada,
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, incidente sobre as diferenças
apuradas e perfeitamente demonstradas.
A contribuinte alegou que o fato de ter confessado os débitos e formalizado seu
parcelamento antes do lançamento, por si só, não ensejaria a cobrança de multa
calculada sobre os valores em questão, pois, com o parcelamento, não se poderia
dizer que os tributos não foram recolhidos.
Com referência a esse assunto há que se esclarecer que o art. 44, II, b, da Lei
9.430, de 1996, prevê expressamente a hipótese de incidência da multa isolada
quando a empresa, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo,
ainda que tenha no final do período base anual apurado prejuízo ou base de
cálculo negativa. Assim, evidencia-se que a multa isolada pela falta de
recolhimento das estimativas não se confunde com a apuração e/ou liquidação do
tributo apurado pelo lucro real.
E o que a contribuinte em verdade incluiu em parcelamento foram os valores
declarados na DCTF, que ao final seriam apuradas no lucro real base anual. Isto
porque o parcelamento, cujo pedido somente se deu em 2017, por óbvio não pode
ser interpretado como pagamento de estimativas, posto que estas caracterizam
meras antecipações do tributo, e uma vez encerrado o ano-calendário de
referência não há que se falar em antecipação.
Ao alegar a possibilidade do parcelamento das estimativas, esqueceu a
impugnante que o parcelamento, em seu caso, não mais abrangeria estimativas,
ou seja não existiam estimativas a serem cobradas, em razão da sua substituição,
com o encerramento do ano-calendário, pelo imposto apurado com base no lucro
real
(...)” (negrito do original; grifou-se; grifo e negrito do original).
8.

Este é o mesmo entendimento desta Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
APURAÇÃO ANUAL. ESTIMATIVAS. PARCELAMENTO.
Tendo havido o parcelamento dos valores do IRPJ devidos por estimativa mensal que, ao
final do período de apuração, é substituída pelo próprio tributo devido, não há a
possibilidade de lançamento de ofício desse tributo.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720334/2017-23

MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A falta de recolhimento das estimativas mensais do imposto de renda autoriza o
lançamento de ofício da multa isolada, incidente sobre os montantes não recolhidos do
imposto” (Ac. no 1201­002.072 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, s. 12/03/2018, Rel.
Cons. Paulo Cezar Fernandes de Aguiar).

CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital